Tribunal: TJDFT
Processo: 0720636-21.2021.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. INOCORRÊNCIA. ERROR IN PROCEDENDO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. DESNECESSIDADE. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO.

1. Há pertinência entre as razões recursais e os fundamentos constantes da sentença, de modo que observada a dialeticidade recursal.

2. As objeções apresentadas pelo apelante, embora relevantes, não justificam a anulação da sentença, pois, conforme se verá adiante, eventual imperfeição pode ser sanada em sede recursal, sem a necessidade de retorno dos autos à origem (CPC, art. 1.013, §§1o, 2o e 3o, III).

3. Diante da circunstância de que houve acordo sobre o débito e do requerimento de extinção do processo, a hipótese é de homologação da desistência e a extinção do processo, com fundamento no art. 485, VIII, do CPC, mesmo porque ainda não havia sido oferecida resposta, caso em que sequer necessitaria de consentimento do réu, ora apelado (CPC, art. 485, §4o).

4. Quanto a responsabilidade pelos ônus da sucumbência, verifica-se que o devedor /apelante não foi informado acerca da cessão do crédito a terceiro, antes do ajuizamento do feito. Desse modo, ante a ausência de notificação do devedor acerca da cessão do crédito, e à luz do princípio da causalidade, o ônus de sucumbência deve ser suportado pela parte que deu causa à propositura da ação, no caso o apelado.

5 O real proveio econômico é irrisório, daí porque a verba sucumbencial deve ser por base o valor original da dívida.

6. Deu-se provimento ao recurso.